Tribunal: STF
Processo: HC 231446
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por César Eugênio da Silva em favor de Antônio Carlos Bueno Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 180.883/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, V, da Lei 12.850/2013 e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Pende de julgamento recurso defensivo.



    Relata que no RHC 214.145, de minha relatoria, foi concedida a ordem para que o juízo de origem fundamentasse a decisão quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. (p. 2)



    Afirma que posteriormente, na sentença condenatória, teria sido imotivadamente negado o direito de o paciente a recorrer em liberdade; afirma também que o ato coator teria se escorado em novo fundamento trazido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para negar a concessão da ordem, o que vedado pela jurisprudência. (p. 5)



    Assere que a sentença se utiliza de argumentos genéricos e não individualiza a conduta e a personalidade de cada um dos réus para negar-lhes o fim do encarceramento. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem. (eDOC 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, transcrevo a fundamentação da monocrática mantida pelo ato coator:



    “No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista que os elementos de prova colhidos nos autos revelaram que o recorrente é um dos integrantes da organização criminosa denominada PCC - Primeiro Comando da Capital, na qual ocupa importante posição de liderança e é responsável pelas principais decisões relativas às atividades de tráfico da região, ‘inclusive ‘julgando’ pessoas que contrariam suas ordens com ‘punição’ de morte, tudo com a finalidade de garantir o seu funcionamento, hierarquia e disciplina.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (RHC 122. 182, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014)”. (eDOC 5, p. 3)



    Sua fundamentação está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que considera legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Quanto à desmotivação do ato originador da apontada ilegalidade, relembro que o RHC 214.145 foi impetrado contra decisão de revisão nonagesimal (CPP, art. 318, parágrafo único), enquanto a presente impetração alveja a sentença que manteve a prisão preventiva do paciente e de cinco corréus, ao condená-los. Transcrevo sua fundamentação:



    “Mantenho as prisões preventivas anteriormente decretadas em desfavor dos réus, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito e subsistente a fundamentação lançada por ocasião da decretação”. (eDOC 3, p. 44)



    Segundo a norma do CPP, art. 387, parágrafo primeiro:



    “Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)



    § 1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. (grifo meu)



    Trata-se de idêntico proceder do juízo de origem, dispensando-se de fundamentar a necessidade de continuidade de prisão já decretada. Perfeitamente aplicáveis, portanto, as razões de minha decisão naquele mandamus:



    “Todavia, assiste razão à impetrante no inconformismo quanto à ausência de fundamentação na decisão de reavaliação nonagesimal da manutenção da prisão preventiva. Segundo a norma do CPP, art. 316, parágrafo único:



    ‘Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’. (grifo original)



    Não pode ser compreendida como fundamentada decisão que apenas se remete às razões de decisão anterior. A lei pressupõe que a decisão que decretou a prisão preventiva já seja fundamentada, então determina que a decisão que a revisa seja fundamentada por seu turno. Entender que a existência da fundamentação inicial dispensa a realização de fundamentação posterior significa, nem mais nem menos, tornar vazia de sentido a nova norma legal.



    Evidentemente, não se está a dizer que a decisão revisional precise invocar fatos novos, nem que a fundamentação anterior não possa ser aproveitada. Não pode porém o julgador esquivar-se ao ônus analítico trazido pela norma, fundamentando, com base nos elementos dos autos, a convicção de que o encarceramento do acusado deve ser mantido por mais um trimestre”.



    Também, à semelhança do decidido no RHC 214.145, não pode ser concedida a ordem para libertação do paciente, como pedida pelo impetrante. A jurisprudência desta Corte não vê, como consequência da falta de fundamentação da manutenção da prisão na sentença condenatória — ao contrário da decretação originária da cautelar corporal —, a restituição da liberdade ao réu, como se vê do ilustrativo precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. 7. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 177.003 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021)



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus a fim de determinar, apenas, que o Juízo de origem complemente a sentença condenatória, decidindo fundamentadamente quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente